Tribunal: TJES
Processo: 5004245-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004245-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL JESUS DE SOUZA
RECORRIDO: ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. COBERTURA PERANTE À TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004245-94.2024.8.08.0012

Recorrente
: SAMUEL JESUS DE SOUZA

Recorrido
: ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO

Recorrido
: JOHNATA ALVES DO NASCIMENTO

Recorrido
: NOBRE SERVICOS LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. COBERTURA PERANTE À TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 15718074) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o primeiro e segundo requeridos (ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO e JOHNATA ALVES DO NASCIMENTO), solidariamente, ao pagamento de R$ 3.318,73 (três mil trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais em favor da parte autora, valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e; b) condenar todos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais em face da terceira requerida (NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS), na forma do art. 487, inciso I do CPC.

2
. Em suas razões (id. 15718078), aduz que apresentou comprovante de pagamento do aluguel veicular no valor total de R$ 6.637,46, referente ao período de aluguel entre janeiro e fevereiro de 2024, mediante o pagamento nos dias 20.01.2024 e 22.02.2024, no valor de R$ 3.318,73, cada, conforme fatura/duplicata emitida em 20.02.2024. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam os Recorridos, ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO e JOHNATA ALVES DO NASCIMENTO, condenados a indenizar o autor no montante inicialmente pleiteado, a titulo de danos materiais.

3
. Contrarrazões apresentada pelos Recorridos (id. 15718085), os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade das demandadas em relação ao acidente de trânsito e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem comporta reforma, isto porque o Recorrente carreou à exordial o “Contrato de Aluguel de Carro/Proposta nº VIXA676418” (id. 15716354, 15716357), entabulado em nome da pessoa jurídica do autor, cujo o período de locação compreende de 20/01/2024 a 19/02/2024. Depreende-se do “Resumo de Substituições do Contrato” (id. 15716357 - Pág. 4/5), em que foi faturado o valor de R$ 3.318,73 e contabilizado 3120km rodados pelo autor. Verifico, ainda, que, em um primeiro momento, o primeiro veículo locado utilizado pelo Recorrente foi o Hb20 1.0 de placa RVR3B78, conforme contrato de locação (id. 15716357 - Pág. 3), e o referido veículo foi retirado no dia 20/01/2024 e o devolvido no dia 05/02/2024. Em um segundo momento, o veículo locado utilizado pelo Recorrente foi o Hb20 1.0 de placa RVN2E98, tendo o autor retirado o veículo no dia 05/02/2024 e devolvendo-o no dia 19/02/2024. Juntamente com os respectivos contratos, o Recorrente carreou aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 3.318,73, mediante cartão bandeira VISA, no dia 20/01/2024 (id. 15716355), na cidade de Belo Horizonte/MG e, posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento no valor de R$ 3.318,73, no dia 22/02/2024 (id. 15716356), mediante boleto bancário, emitido em 20/02/2024 (id. 15716357 - Pág. 1), pela agência da Localiza situada em Vitória/ES.

6
. Desta feita, resta mais do que comprovada a responsabilidade dos Recorridos que, como se viu, cometeram ato ilícito do qual decorreram danos (extra) patrimoniais ao Recorrente. A condenação, nesse ponto, estará fundamentada nos arts. 927 c/c 186 do Código Civil. Notadamente, para o deferimento desse tipo de indenização deve-se comprovar documentalmente a extensão do dano (arts. 402 c/c 944, Código Civil). E, nesse desiderato, o Recorrente se incumbiu do ônus probatório que lhe compete (art. 373, I, CPC/15). Portanto, resta caracterizado, no caso presente, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrente Recorrida pelos danos materiais suportados, nos termos dos 186 e 927 do Código Civil.

7
. No tocante ao índice de reajuste, verifico que o
decisum
objurgado determina que o montante a ser pago pelos Recorridos, a título de danos materiais, deverá
ser “acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação”
, razão a qual,
ex officio
, reformo a sentença primeva para que tão somente o índice de correção monetária aplicável na espécie seja tão somente pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Em relação aos danos materiais, a correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC). Isto porque, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou que o índice oficial de juros previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC, tanto nos danos materiais, tanto nos danos morais, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, aplicam-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. Inclusive, a fim de extirpar dúvidas, o Congresso nacional promoveu alteração no art. 406 para fazer incluir o § 1º ao referido dispositivo, que assim prevê: “§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro quanto à questão, consoante se pode observar em diversos julgados como: APELAÇÃO CÍVEL: 0015251-03 .2013.8.08.0035 (Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível) e AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000 (Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

8
. Nesse cenário, no que concerne ao pedido de reforma do
decisum
objurgado, entendo que os Recorridos,
ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO e JOHNATA ALVES DO NASCIMENTO, devem ser condenados ao pagamento no valor de
R$ 3.318,73 (três mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos), desembolsados pelo autor no dia 20/01/2024, bem como ao pagamento no valor de R$ 3.318,73 (três mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos), desembolsados pelo autor no dia 22/02/2024, totalizando, destarte, a monta de R$ 6.637,46 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id. 15718074 e condenar solidariamente os Recorridos, ADRIELE JANUARIO DA SILVA FRANCO e JOHNATA ALVES DO NASCIMENTO, à restituírem ao autor o valor de
R$ 3.318,73 (três mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos), a partir do desembolso, 20/01/2024, bem como ao pagamento no valor de R$ 3.318,73 (três mil, trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos), a partir do desembolso, em 22/02/2024, totalizando, destarte, a monta de R$ 6.637,46 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos),
a título de indenização por danos materiais, os quais deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. É devido a compensação pelo dano (extra)patrimonial à terceiros em razão do acidente de trânsito.

2.
Aplica-se a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 45.

Jurisprudência relevante
: REsp n. 1.795.982/SP.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)